Tribunal: TJDFT
Processo: 0705499-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O embargante não alega a ocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, c/c art. 48 da Lei 9.099/95 (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), mas informa opor os embargos de declaração para fins de prequestionamento quanto à matéria, visto que se insurge contra a redução do percentual a ser retido, em virtude da rescisão contratual unilateral e imotivada por parte do consumidor. Como se vê, trata-se de mero inconformismo do embargante, que pretende, na realidade, rediscutir tema já apreciado no acórdão, sendo evidente a inadequação da via eleita.
3. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125-FONAJE).
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.